Tribunal: TJMT
Processo: 0006039-83.2017.8.11.0018
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006039-83.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO – MULTA APLICADA PELO PROCON – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

2. “
Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada”. (N.U 1022613-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

3.
A multa possui caráter pedagógico e socioeducativo, devendo levar em consideração ao ser aplicada, a gravidade da prática infrativa, extensão do dano causado, vantagem auferida com o ato infrativo, e condição econômica do infrator. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A

APELADO(S):

MUNICIPIO DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara,
M.M. Juliano Hermont Hermes Da Silva
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
0006039-83.2017.8.11.0018 contra o
MUNICÍPIO DE JUARA
,
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que há a possibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, “
uma vez que a punição contra particulares, restringindo-lhes direitos ou impondo-lhes deveres, não pode ficar ao bel-prazer do agente público”.

Aduz que não há infração ao CDC e que “
a consumidora quitou o contrato de empréstimo consignado em 16.12.11, isto é, quando as folhas de pagamento de novembro e dezembro – meses dos descontos questionados por ela - já haviam sido fechadas
”, somado ao fato que “
a responsabilidade pelo desconto é da fonte pagadora, não da instituição financeira, a (suposta) infração foi cometida órgão responsável pelo pagamento dos vencimentos da consumidora, não pelo Banco Pan
”, o que foi veementemente ignorado pelo PROCON na fixação da multa.

Defende que há usurpação da competência do judiciário pelo PROCON ao condenar a instituição bancária a devolver em dobro os valores indevidos deduzidos do contracheque da consumidora, pois não há qualquer possibilidade desse tipo de imposição nos arts. 55 a 60 do CDC.

Alega que há inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da multa, devendo essa ser reduzida.

Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da execução fiscal até o pronunciamento final desta corte.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para acolher a nulidade de infração e, caso não seja esse o entendimento, requer a redução da multa aplicada.

Contrarrazões no id. 110153999.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O TO PRELIMINAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Egrégia Câmara:

No tocante à tutela recursal requerida pela parte apelante, é certo que o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃ DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR DE PERDA OBJTO – REJEITADA - APLICAÇÃO DA LEI 8.213/1991- EXTENSÃO ATÉ 21 ANOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser realizado por meio requerimento próprio e em petição autônoma, atentando-se para as hipóteses trazidas no art. 1.012, § 3,º incisos I e II, do CPC.

2. O caso paradigma (RAc.n.1020234-50.2018.8.11.0041) trazido aos autos, não se amolda a hipótese versanda, já que, naquele julgamento a Apelante pleiteava a concessão da pensão por morte, após atingir a maioridade civil e, no presente caso o pedido consiste em prorrogação do pagamento.

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

4. Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de IDADE, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. Com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (N.U 0023403-38.2013.8.11.0041, Ap 64418/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

5.Recurso parcialmente não conhecido.

6. Apelo desprovido.

(N.U 1000150-60.2019.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - TRIBUTÁRIO – ICMS/DIFAL- JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 1093, ADI Nº 5469 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PEDIDO DE SEGURANÇA EM CARATER NORMATIVO – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA NO ATO DE IMPETRAÇÃO – APELO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.

Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora.

Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual.

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022) (g.n.)

Assim,
não conheço do recurso nesse ponto.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
0006039-83.2017.8.11.0018 contra o MUNICÍPIO DE JUARA,
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
BANCO PAN S.A.
opôs
estes embargos à execução fiscal

em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA
, visando a extinção do feito de n. 0000023-84.2015.8.11.0018, no valor de R$ 11.005,53 (onze mil e cinco reais e cinquenta e três centavos), com o imediato cancelamento da inscrição da dívida ativa e com o consequente levantamento da garantia depositada pela embargante e a condenação do embargado nas verbas de sucumbência.

Após impugnação aos embargos à execução, sobreveio sentença, que julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação da parte controvertida,
in verbis
:

“[...]

Da análise da reclamação e da decisão que culminou na aplicação da multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado havendo a subsunção da conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor efetuado pela parte autora.

Outrossim, constato que restou observado o devido processo legal com a garantia do contraditório e ampla defesa.

Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões administrativas.

Conforme dispõe o art. 374, IV, do CPC, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como nos atos administrativos questionados nesta lide.

Assim, competia ao requerente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, unificados na alegada ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que culminou na multa aplicada pelo PROCON, bem como na ausência de conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus ao qual não se desincumbiu nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Quanto ao pleito subsidiário de exclusão ou redução da multa, em análise dos argumento dispendidos em sua fixação, é certo que o respectivo valor possui seu caráter pedagógico, eis que o PROCON não atua em defesa individual, mas de toda a coletividade para que referidos atos não voltem a ser praticados pela parte autora.

Assim, considerando que a parte autora é de grande porte, o valor da multa de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), não se caracteriza abusivo, face o atendimento do disposto nos artigos 56, I e 57, caput e parágrafo único, do Estatuto Consumerista.

Segue entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA — PROCON — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — INEXISTÊNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Ademais, milita em favor de processo administrativo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, razão pela qual deve ser demonstrada eventual irregularidade capaz de anulá-lo, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (Ap 51001/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).” (id. 110153991, p. 175/176)

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No tocante à ausência de requisito formal do título, alega a parte apelante, a nulidade do documento por ausência de infração ao CDC.

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
in verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, pois pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 1006699-63.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – NÃO CONSTATAÇÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DA INFRAÇÃO – CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR E EXTENSÃO DOS DANOS AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. (N.U 1022613-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Outrossim, quanto à possibilidade ou não de fixação de obrigação de fazer, qual seja, a devolução da repetição de indébito, é certo que nos autos principais da execução fiscal não está sendo cobrada a suposta repetição de indébito, tampouco foi utilizada essa obrigação como fundamentação para a fixação da multa no processo administrativo.

Por essa razão, como o presente feito se trata de embargos à execução fiscal, não há a possibilidade de discussão da supracitada questão.

No que concerne ao valor da
multa aplicada inicialmente – R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
, não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, sendo observado o inadimplemento dos deveres do consumo, a gravidade da prática infrativa, a vantagem auferida, a extensão do dano causado ao consumidor e a condição econômica do autuado, inexistindo possibilidade de aplicação de atenuante ao caso.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023